Tribunal: TJES
Processo: 5004533-44.2025.8.08.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004533-44.2025.8.08.0000

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)

REQUERENTE: HUGO BARBOSA MARQUES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. IMPUTAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE COMOÇÃO SOCIAL E QUEBRA DE IMPARCIALIDADE DO JÚRI. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Representação pelo desaforamento do julgamento formulada pelo acusado que responde pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, e art. 14 da Lei nº 10.826/2003. A Defesa alega que a repercussão midiática do caso comprometeria a imparcialidade dos jurados, requerendo o desaforamento para comarca diversa, além da concessão de habeas corpus de ofício para revogar a prisão preventiva do acusado por suposto excesso de prazo e violação à isonomia processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o desaforamento do julgamento em razão de alegada quebra de imparcialidade dos jurados; (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade capaz de autorizar a concessão de habeas corpus de ofício para revogação da prisão preventiva do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O desaforamento de julgamento constitui medida excepcional, autorizada somente diante da comprovação por elementos objetivos e concretos de risco à imparcialidade do júri, nos termos do art. 427 do CPP e da jurisprudência consolidada.

4. A mera repercussão midiática local dos fatos e a existência de comentários em redes sociais não configuram, por si sós, ameaça à imparcialidade dos jurados, especialmente em município com cerca de 200 mil habitantes e histórico de noticiários semelhantes.

5. A concessão de habeas corpus de ofício é ato de iniciativa exclusiva do julgador e somente cabível em flagrante ilegalidade dentro de sua competência, o que não ocorre no presente caso, ante a ausência de excesso de prazo e a regularidade da prisão preventiva.

6. A alegada quebra de isonomia entre acusação e defesa, por eventual apresentação do réu algemado ao Tribunal do Júri, é hipótese não comprovada, estando o uso de algemas sujeito a controle judicial segundo a Súmula Vinculante nº 11 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1. O desaforamento somente é admissível quando demonstrada, de forma concreta e objetiva, a existência de risco à imparcialidade dos jurados, não sendo suficiente a mera repercussão midiática dos fatos.

2. A concessão de habeas corpus de ofício exige flagrante ilegalidade constatada por autoridade competente, o que não se verifica na hipótese em que o réu já foi pronunciado e a sessão de julgamento designada.

3. A alegação de quebra de isonomia decorrente da apresentação do réu algemado deve ser analisada caso a caso, observando-se o disposto na Súmula Vinculante nº 11 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 427 e 428; CF/1988, art. 5º, inciso LVII; Lei nº 10.826/2003, art. 14; RITJES, art. 55, I; Súmula nº 21 do STJ; Súmula Vinculante nº 11 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 837.858/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 4/3/2024, DJe 7/3/2024; STJ, AgRg no HC nº 935.434/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/2/2025, DJe 7/3/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.565.957/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 9/9/2024, DJe 11/9/2024; TJES, Desaforamento nº 100180039974, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas, j. 12/11/2018, DJe 21/11/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente o pedido de desaforamento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de representação pelo Desaforamento de Julgamento apresentado por
HUGO BARBOSA MARQUES
em relação à ação penal nº 5011393-62.2024.8.08.0011, em curso no Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, na qual se imputa ao requerente à prática, em tese, dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

A Defesa sustenta que os fatos imputados ao requerente geraram grande comoção popular no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, o que gera risco de quebra de imparcialidade do corpo de jurados, havendo a formação prévia de um juízo de culpa.

Aduz, ainda, que deve ser concedida ordem de habeas corpus de ofício para revogar a prisão preventiva do acusado, diante do flagrante excesso de prazo, além de que “
a manutenção da prisão compromete a isonomia entre acusação e defesa no julgamento do Tribunal do Júri, uma vez que o réu, ao comparecer algemado e sob escolta, pode ser indevidamente associado à culpa, violando o princípio da presunção de inocência”
.

Pugna, assim, pelo deferimento do pedido de suspensão da sessão de julgamento designada, até a apreciação em definitivo do pedido de desaforamento, bem como a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, de modo a revogar a prisão preventiva do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere.

Ao final, requer o desaforamento do julgamento para outra Comarca, “
onde não haja comprometimento da imparcialidade dos jurados, preferencialmente uma comarca de maior porte”
.

Decisão de ID nº 12978942 indeferindo o pedido de suspensão do julgamento.

Informações prestadas pelo Juízo da causa (ID nº 13132856).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 13205701) opinando pela improcedência do pedido de desaforamento.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento presencial, conforme requerido pela Defesa
(ID nº 13401939).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de representação pelo Desaforamento de Julgamento apresentado por
HUGO BARBOSA MARQUES
em relação à ação penal nº 5011393-62.2024.8.08.0011, em curso no Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, na qual se imputa ao requerente à prática, em tese, dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

A Defesa sustenta que os fatos imputados ao requerente geraram grande comoção popular no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, o que gera risco de quebra de imparcialidade do corpo de jurados, havendo a formação prévia de um juízo de culpa.

Aduz, ainda, que deve ser concedida ordem de habeas corpus de ofício para revogar a prisão preventiva do acusado, diante do flagrante excesso de prazo, além de que “
a manutenção da prisão compromete a isonomia entre acusação e defesa no julgamento do Tribunal do Júri, uma vez que o réu, ao comparecer algemado e sob escolta, pode ser indevidamente associado à culpa, violando o princípio da presunção de inocência”
.

Pugna, assim, pelo deferimento do pedido de suspensão da sessão de julgamento designada, até a apreciação em definitivo do pedido de desaforamento, bem como a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, de modo a revogar a prisão preventiva do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere.

Ao final, requer o desaforamento do julgamento para outra Comarca, “
onde não haja comprometimento da imparcialidade dos jurados, preferencialmente uma comarca de maior porte”
.

Após regular instrução do incidente, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido de suspensão do julgamento, vejamos:

O art. 427 do Código de Processo Penal possibilita o deslocamento do julgamento quando “
o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado”.

Trata-se, portanto, de “
medida excepcional, cabível apenas quando comprovada por fatos objetivos e concretos a parcialidade do Conselho de Sentença
” (...) (AgRg no HC n. 837.858/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

No caso, a pretensão do requerente se funda na suposta dúvida acerca da imparcialidade dos jurados da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, considerando as diversas matérias jornalísticas que foram divulgadas a respeito do caso (IDs nº 12862616 e ss.), além de comentários às matérias jornalísticas realizados em redes sociais, os quais, na visão da Defesa, demonstram uma “
formação prévia de um juízo de culpa em relação ao acusado
”.

No entanto, como ressaltado na decisão liminar, a simples constatação de que os fatos repercutiram na mídia local não é suficiente,
per si
, para incutir dúvida acerca da imparcialidade dos jurados, devendo haver elementos robustos que demonstrem a possibilidade de quebra da parcialidade.

Além do mais, como pontuado pelo Juízo de origem, somente no ano de 2021 (ano dos fatos), houve 24 (vinte e quatro) homicídios no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, todos amplamente divulgados pela mídia, não havendo qualquer tratamento excepcional ao caso em tela.

Da mesma forma, o fato de algumas pessoas terem feito comentários em rede social sobre o caso não demonstra dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, sobretudo porque não há como afirmar se tais indivíduos residem na Comarca onde será realizado o julgamento e se serão efetivamente sorteados para compor o Conselho de Sentença, além de que os referidos comentários foram feitos há três anos.

Por ser elucidativo, confira-se os seguintes trechos da mencionada manifestação do Juízo (grifei):

De saída, informo que, segundo dados divulgados pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, o município de Cachoeiro de Itapemirim
registrou 24 (vinte e quatro) homicídios ao longo do ano de 2021, sendo todos amplamente noticiados pelos meios de comunicação locais e regionais, em virtude do interesse público que os cerca. O presente caso, no qual figura como acusado o requerente, não recebeu qualquer tratamento excepcional ou desproporcional por parte da imprensa
, tampouco se verificou destaque que o diferenciasse dos demais noticiários rotineiros sobre crimes dessa natureza.

Ademais, é relevante destacar que a cidade de Cachoeiro de Itapemirim possui população estimada em aproximadamente 200 mil habitantes, configurando-se como o principal centro econômico, comercial e cultural da região Sul do Estado. Diante dessa realidade demográfica e sociocultural, a difusão de notícias envolvendo crimes graves tende a se diluir naturalmente no cotidiano da população, não sendo razoável presumir que eventual exposição midiática
comprometa, de forma concreta, a imparcialidade dos jurados. Aliás, a jurisprudência tem sido pacífica no sentido de que a simples repercussão na mídia não autoriza, por si só, o desaforamento, salvo quando demonstrado o risco efetivo de comprometimento da isenção dos membros do Conselho de Sentença — o que não se verifica na hipótese em tela.

Cumpre-me informar, quanto à alegação de que comentários em redes sociais sobre o caso indicariam juízo prévio de culpa por parte da comunidade, que o Conselho de Sentença é composto por jurados sorteados a cada sessão de julgamento, conforme os ditames legais, sendo, portanto, absolutamente imprevisível a identidade dos cidadãos que integrarão o colegiado popular em cada julgamento.

Além disso, não há como afirmar se os indivíduos que postaram comentários nas redes sociais efetivamente residem na Comarca, foram convocados como jurados e, ainda, se serão sorteados para compor o Conselho de Sentença. Tal circunstância torna incerto e insubsistente o fundamento de que haveria risco concreto à imparcialidade, por ausência de nexo direto entre os comentaristas e os futuros jurados.

Nessa linha, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a “
repercussão do crime e a comoção social são comuns em delitos de maior gravidade e não justificam, por si só, o desaforamento
” (AgRg no HC n. 935.434/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025).

Em caso análogo, não foi outro o entendimento deste eg. Tribunal:

DESAFORAMENTO DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI ALEGAÇÃO DE GRANDE INFLUÊNCIA DO PROMOTOR DE JUSTIÇA NA CIDADE AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM AS ALEGAÇÕES RELEVÂNCIA DA OPINIÃO DO JUIZ DE DIREITO DA COMARCA PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. A lei processual penal possibilita, excepcionalmente, o desaforamento do julgamento de crime doloso contra a vida a ser realizado pelo Tribunal do Júri para comarca diversa daquela onde se consumou o delito quando há a efetiva comprovação de uma das hipóteses legais de cabimento elencadas nos artigos 427 e 428, ambos do Código de Processo Penal, quais sejam, o interesse da ordem pública, a dúvida sobre a segurança pessoal do acusado ou acerca da imparcialidade do júri, e, ainda, o comprovado excesso de serviço, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de seis meses, contados do trânsito em julgado da decisão de pronúncia. 2. Não havendo a demonstração, por meio de elementos probatórios, dos fatos alegados pela defesa que seriam os ensejadores da parcialidade dos jurados e tendo o magistrado singular, cuja opinião é de extrema relevância para se aferir a necessidade do desaforamento, afirmado inexistir repercussão social na Comarca que justifique o deslocamento da competência, resta inviável acolher o presente pedido.
3. É natural que a prática de um homicídio enseje comentários e considerável repercussão na Comarca, entretanto somente isto não é suficiente para afirmar que a imparcialidade do Júri estará abalada, de modo que competia a defesa demonstrar, com base em elementos concretos, a existência de sentimento de ódio ou comoção capaz de alterar o senso de justiça do homem médio da população de Boa Esperança-ES, o que, como dito, não foi feito neste incidente
. 4. Tanto a acusação quanto a defesa, possuem por objetivo no processo influenciar o julgador - na hipótese o Conselho de Sentença a fim de que acolha suas teses, de maneira que, respeitado o princípio da paridade de armas, a possível influência do Promotor de Justiça sobre os jurados no momento do julgamento é inerente à dinâmica processual, sendo certo que a Defesa também terá a mesma oportunidade na sessão de julgamento na ocasião em que puder formular perguntas às testemunhas, ao ofendido, ao réu e proferir sua defesa nos debates, com direito à tréplica. 5. Pedido de desaforamento improcedente. (TJES, Classe: Desaforamento de Julgamento, 100180039974, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 12/11/2018, Data da Publicação no Diário: 21/11/2018)

Por fim, no que se refere ao pedido de concessão da ordem de habeas corpus de ofício para revogar a prisão preventiva do paciente, saliento que este Grupo de Câmaras Criminais Reunidas não é competente para apreciar eventual habeas corpus quando a autoridade coatora é juiz de direito, cuja competência é das câmaras criminais isoladas, conforme previsão do art. 55, I, do RITJES.

Nesse contexto, já se manifestou o STJ que “
a concessão da ordem de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência
” (AgRg no AREsp n. 2.565.957/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024).

De toda sorte, os fundamentos apresentados pelo requerente são insuficientes para a revogação do cárcere preventivo, uma vez que não há que se falar em excesso de prazo, porquanto o réu já foi pronunciado e já houve a designação da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que deve ser aplicado o entendimento plasmado na Súmula nº 21 do STJ:

Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

Outrossim, também não se vislumbra a alegada quebra de isonomia, já que não se pode precisar de antemão se o réu vai aparecer algemado ou não na Sessão de Julgamento, devendo salientar que, em estrita observância à Súmula Vinculante nº 11 o uso de algemas é medida excepcional, devendo ser devidamente justificado pela autoridade a sua necessidade.

Cabe à Defesa solicitar que o réu se apresente no Tribunal do Júri sem as algemas, tal como assentado pelo Magistrado em sua manifestação:

No tocante à apresentação do réu em plenário, esta Vara Criminal observa estritamente os parâmetros definidos na Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal, sendo o uso de algemas medida excepcional, adotada apenas quando houver risco concreto à segurança ou à ordem pública. Ademais, informo que, havendo requerimento expresso da defesa para que o réu seja apresentado em plenário sem as algemas, este Juízo submete tal pedido à prévia manifestação da Polícia Penal, no momento do julgamento, no sentido de avaliar a periculosidade do custodiado e as condições de segurança. O uso de algemas durante as sessões de julgamento do Tribunal do Júri, portanto, não é regra neste Juízo, mas sim exceção justificada por elementos técnicos e circunstanciais, observando-se sempre o devido processo legal e os princípios da ampla defesa e da dignidade da pessoa humana.

Diante de todo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de desaforamento do julgamento da ação penal nº 5011393-62.2024.8.08.0011.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora para julgar improcedente o pedido de desaforamento do julgamento da ação penal nº
5011393-62.2024.8.08.0011.